Tribunal: TJPA
Processo: 0823560-97.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823560-97.2025.8.14.0000

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTE ALEGADAMENTE COMPARTILHADA COM ADOLESCENTE. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que absolveu o acusado da imputação de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O apelado fora preso em flagrante na posse de 300 “petecas” de substância análoga à pedra de oxi (cocaína), em companhia de um adolescente. O Ministério Público recorreu buscando a condenação, sustentando a suficiência das provas e a caracterização da majorante por envolvimento de menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida pelo direito penal, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, especialmente diante de contradições nos depoimentos dos policiais quanto à posse direta da substância apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura e harmônica quanto à autoria e à materialidade, sendo inadmissível o decreto condenatório fundado em presunções ou hipóteses não confirmadas pela prova dos autos.

Os depoimentos dos policiais militares apresentam contradições relevantes sobre quem portava a sacola contendo a droga, havendo divergência entre as versões prestadas — um afirmando que era o acusado, outro dizendo acreditar que era o adolescente, e um terceiro sem presenciar o fato.

O conjunto probatório revela dúvida razoável quanto à autoria delitiva, o que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, assegurando a presunção de inocência prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

A quantidade de droga apreendida, embora expressiva, não supre a ausência de prova segura quanto à posse direta do entorpecente, sendo insuficiente para fundamentar condenação sem comprovação inequívoca da autoria.

A manifestação do Ministério Público de segundo grau, pelo improvimento do recurso, reforça a conclusão pela insuficiência probatória e pela correção da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A absolvição deve ser mantida quando os depoimentos policiais apresentam contradições quanto à posse do entorpecente e não há prova segura de autoria.

A dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do acusado impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é suficiente para sustentar condenação sem prova inequívoca da autoria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0823560-97.2025.8.14.0000, em que são partes, como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e, como apelado, REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES,
a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença absolutória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0823560-97.2025.8.14.0000

APELANTE: REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu REINALDO DE LUCAS LOBATO MENDES da imputação da prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 23 de junho de 2020, por volta das 18h50, no bairro Paracuri I, em Icoaraci/PA, o apelado foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 300 (trezentas) “petecas” de substância análoga à pedra de oxi (cocaína), estando na companhia do adolescente Vanderson Christian Magalhães de Oliveira.

Após regular instrução processual, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação do denunciado, enquanto a defesa requereu a absolvição, sustentando insuficiência probatória e postulando, ainda, o afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas.

Sobreveio sentença absolutória, ao fundamento de que a autoria não restou suficientemente comprovada, diante de contradições nos depoimentos colhidos em juízo acerca de quem efetivamente portava a sacola contendo o entorpecente.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação, pleiteando a reforma da decisão para condenar o apelado nos termos da denúncia, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estariam demonstradas, especialmente pela quantidade de droga apreendida e pelos depoimentos policiais.

A defesa apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal e, no mérito, requerendo a manutenção integral da absolvição por insuficiência de provas.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento, opinando pela manutenção da sentença absolutória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória, para fins de condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

Não merece acolhimento a irresignação ministerial

Embora a materialidade delitiva se encontre suficientemente demonstrada pelos elementos de apreensão e pelos laudos toxicológicos constantes dos autos, acertou o juízo de origem ao julgar improcedente a denúncia, uma vez que a autoria não se firmou com a segurança necessária à prolação de um decreto condenatório.

É consabido que, no processo penal, a condenação exige juízo de certeza, não bastando meras presunções ou probabilidades. A dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.

No caso em exame, toda a imputação de autoria repousa, essencialmente, nos testemunhos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais, contudo, não se mostraram harmônicos e seguros quanto ao ponto central: quem efetivamente portava a sacola que continha o entorpecente.

Com efeito, somente a testemunha Ailton de Azevedo da Costa afirmou recordar-se dos fatos, sustentando que o denunciado carregava a sacola deixada em via pública, sendo certo que o réu estava acompanhado de um adolescente.

Entretanto, o policial Gustavo Augusto Silva de Lima, comandante da guarnição, limitou-se a declarar, em razão do tempo transcorrido, que “acha” que quem transportava a sacola seria o adolescente, revelando hesitação incompatível com a certeza exigida para a condenação.

Por sua vez, o policial Rafael Brenner dos Santos Gomes afirmou não ter presenciado o momento em que os dois caminhavam pela via pública, não sabendo precisar quem carregava o objeto, tendo sua atuação se restringido à abordagem e apresentação na delegacia.

Ainda, o acusado, em interrogatório judicial, confirmou que se encontrava em via pública com o adolescente, alegando que este era quem trazia a sacola, sem que tivesse conhecimento do conteúdo.

Assim, diante de versões conflitantes no seio da própria prova acusatória, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que o entorpecente apreendido estava sob a posse do apelado, situação que levou o Ministério Público de segundo grau, no exercício de sua função constitucional de fiscal da ordem jurídica, a manifestar-se pelo improvimento do recurso. Tal manifestação, embora não vinculante, revela-se relevante e coaduna-se com a solução adotada pelo Juízo de origem, que reconheceu a fragilidade do acervo probatório quanto à autoria delitiva.

A quantidade de droga, embora expressiva, não supre, por si só, a ausência de prova segura acerca da autoria, sobretudo quando o elemento essencial — a posse direta do material ilícito — permanece envolto em dúvida razoável e inviabiliza o acolhimento do pleito condenatório.

Nessa senda, a sentença que absolveu o acusado com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aplicando, com rigor técnico, o princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 12/03/2026